Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-71.2018.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-71.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO CASTOLDI - CPF: 455.714.149-87 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (APELANTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez comprovada a quitação dos honorários advocatícios proveniente de contrato verbal de prestação de serviços, é caso de improcedência da demanda de arbitramento de honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Lincon Barella
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios, promovida em desfavor de
Adão Castoldi
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que celebrou contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com o apelado, representando-o nos autos n° 8010339-59.2015.8.11.0005, que tramitou no Juizado Especial Cível de Diamantino e, ainda, que acordaram honorários no patamar de 50% sobre qualquer vantagem aferida nas fases do processo, onde essa percentagem deveria ser paga gradativamente, acaso houvesse sucesso, parcial ou integral na demanda.

Aduz, ainda, que os efeitos do acordo entabulado nos autos n° 8010274-30.2016.8.11.0005 não alcançavam em nenhum momento o processo nº 8010339-59.2015.8.11.0005, uma vez que o primeiro se tratava de pessoa física representada por advogado constituído e o segundo de pessoa jurídica, não havendo nos autos, portanto, provas da quitação dos honorários advocatícios devidos ao apelante.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a total procedência da ação e, ainda, a condenação do apelado em litigância de má-fé.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 49231538), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Lincon Barella
ajuizou a presente ação em face do apelado
Adão Castoldi
, aduzindo, em síntese, que representou o apelado nos autos n° 8010339-59.2015.8.11.0005, que tramitou no Juizado Especial Cível da comarca de Diamantino

Arguiu, também, que em razão da celeridade que o caso necessitava, formalizou apenas os documentos representativos essenciais para o processo e, em razão disso, deixaram de formalizar pacto escrito de prestação de serviços advocatícios.

Informou, ainda, que acordaram verbalmente honorários no patamar de 50% sobre qualquer vantagem aferida nas fases do processo e, ainda, deveria ser paga gradativamente, acaso houvesse sucesso, parcial ou integral na demanda.

Assevera que ajuizou as ações necessárias sendo que, algumas foram providas, extintas e outras parcialmente procedentes e, ao procurar o apelado, foi substituído por outro advogado e informado de que nada lhe devia.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários, por entender que houve a quitação do pagamento dos honorários.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que o apelante prestou serviços advocatícios ao apelado, na ação proposta no Juizado Especial da comarca de Diamantino, feito n° 8010339-59.2015.8.11.0005.

Do mesmo modo, constata-se que o apelado, em sua defesa, sustentou que o débito referente aos honorários advocatícios devidos ao apelante, na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), foram quitados no ano de 2016, em espécie e diretamente ao Sr. Lincoln, conforme fez prova no Id 49231515 - Pág. 1 - declaração de quitação da dívida -, devidamente assinada pelo apelante e pelo representante legal da empresa Galetti Transportes, Comércio e Representação Ltda. – ME, parte demandada no feito que tramitou no juizado especial alhures mencionado.

Por sua vez, é cediço que a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelante.

In casu
,
analisando detidamente os documentos acostados aos autos e, em especial o Id 49231515 - Pág. 1 - declaração de quitação da dívida -, verifica-se que

não pairam dúvidas de que o apelante recebeu seus honorários advocatícios pelos serviços prestados ao apelado no feito n° 8010339-59.2015.8.11.0005, cumprindo o apelado com seu ônus processual.

Assim sendo, o apelado demonstrou a existência de fato extintivo do direito do apelante, com a juntada aos autos do comprovante de quitação dos honorários advocatícios devidos ao apelante e, desse modo, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS EM VIA PARALELA DE ACESSO AO BAIRRO – SINALIZAÇÃO DO LOCAL COM PLACAS DE ADVERTÊNCIA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTES – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o réu se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), no sentido de que a obra realizada estava adequadamente sinalizada e de que o condutor da motocicleta foi quem deu causa ao evento, tal condição afasta sua responsabilidade e conduz a improcedência da ação indenizatória.”
(N.U 0002190-27.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020